Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIVÓRCIO. ALIMENTOS. INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. EX-CÔNJUGE. ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Caracteriza-se inovação recursal a tese jurídica somente apresentada em sede de apelação, situação que não é admitida por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2.Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
3. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (Código Civil, art. 1.566, III) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Preliminar parcialmente rejeitada. Recurso conhecido e não provido.